Tribunal: TJES
Processo: 5000352-31.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000352-31.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARINETE POLACH
RECORRIDO: BANCO FICSA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº 5000352-31.2021.8.08.0035

RECTE.: ARINETE POLACH BORCHARDT

RECDO.: BANCO FICSA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REFORMA DA SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ARINETE POLACH BORCHARDT. Narra a autora, em síntese, que em novembro de 2020, foi surpreendida com o valor de R$ 2.117,96 creditado em sua conta pelo requerido, cujo qual desconhece a contratação; que após verificar o valor creditado dirigiu-se ao INSS, na qual foi informada que havia sido realizado um empréstimo junto ao banco requerido no valor de R$ 2.117,96, parcelado em 84 prestações no valor de R$ 52,25, para serem descontados a partir de março de 2021. Aduz que ao entrar em contato com o requerido não logrou êxito na devolução da quantia depositada em sua conta, assim, ajuizou a presente demanda, a fim de obter a suspensão dos descontos e a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3998475), o Requerido suscitou a preliminar de incompetência deste Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica. No mérito, alegou a validade do contrato e a regularidade dos descontos. Pleiteou pela improcedência da ação.

A
sentença
proferida pelo juízo singular (ID. 3998553)
acolheu a preliminar de incompetência do Juizado Especial e extinguiu o feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, inciso II da Lei 9.099/95.

A autora ofertou Recurso Inominado (ID 3998554). Em suas razões, alega a desnecessidade de perícia técnica no presente caso, tendo em vista que não só há diferença entre a assinatura da autora e a da constante no contrato, bem como as informações pessoais da autora no negócio jurídico não condizem com seus dados. Assim, pugna pela reforma da sentença, para que seja rejeitada a preliminar de incompetência do Juizado Especial e que seja julgada procedente a pretensão autoral.

A empresa ré apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 3998560), alegando a regularidade da contratação e objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Oportunamente, defiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95.

Todavia, ouso em discordar do entendimento da douta magistrada
a quo,
tendo em vista que restou evidente a desnecessidade da realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Portanto, considerando-se desnecessária a perícia grafotécnica para o deslinde da presente demanda, entendo como correta a reforma da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados comprovam que a Recorrente não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, não assiste razão aos argumentos do Recorrido, de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Destaca-se que a parte Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, a recorrida tenha feito o referido empréstimo consignado. Neste sentido, saliento que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da questão, como se observa, em síntese, das assinaturas da autora/recorrida, no contrato com a recorrente e em seu documento pessoal:

Assinatura do documento pessoal da recorrente (ID. 3998466):

Assinatura do contrato (ID. 39984770 / 3998478):

Através das assinaturas acostadas, verifica-se que, apesar do nome da autora ser ARINETE POLACH, no contrato consta como ARIRETE POLOCH.

Corroborando com a tese autoral, é possível verificar a incongruência dos dados cadastrais da Autora, uma vez que o endereço que consta no referido contrato, qual seja: Rua Antônio Abraão, 222, Ilha das Flores, Vila Velha - ES, não condiz com o real endereço da Recorrente, sendo este Rua das Pedras, nº 24, Bairro Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES, Cep: 29104-290 (ID. 3998465). Além disso, consta no contrato o estado civil da autora como “solteira”, quando, em verdade, é casada; e o telefone da autora no contrato consta como (27) 99618-1173, quando o real é (27) 99904-7696.

Ademais, conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Na verdade, o Recorrido acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas da Recorrente, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrido não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a Recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Nessa esteira, declaro nulo o contrato de empréstimo consignado de nº 010013380849. Por conseguinte, determino que o Recorrido cesse, de imediato, os descontos realizados no benefício previdenciário da Recorrente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de eventual descumprimento das obrigações ora elencadas, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15.

Condeno o R

recorrido a restituir à Recorrente os valores descontados de sua folha de pagamento em razão do contrato em questão, não sendo o caso de compensação de valores, uma vez que a autora realizou o depósito judicial do valor depositado em sua conta bancária pelo banco recorrido (ID. 3998472)

Diante da falha da prestação de serviços ora narradas, condeno a instituição bancária Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais à Recorrente. Passo ao arbitramento do
quantum
indenizatório.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Logo, entendo por razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada e julgar procedente a pretensão autoral, para declarar nulo o contrato de nº 010013380849, determinando que o Requerido cesse, de imediato, os descontos realizados no benefício previdenciário da parte Autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de eventual descumprimento das obrigações ora elencadas, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15; bem como para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados pela selic, a título de danos morais; e a restituição à parte Autora dos valores descontados de sua folha de pagamento em razão do contrato em questão. Sem custas e honorários, ante o julgamento procedente do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)